Tribunal: TJES
Processo: 0010995-79.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010995-79.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZA GOMES
APELADO: GOOGLE LLC e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PREQUESTIONAMENTO QUE EXIGE A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com o escopo de prequestionamento, por não preenchimento dos requisitos legais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LUIZA GOMES
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar os recursos interpostos por
LUIZA GOMES, YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, negou-lhes provimento.

Em suas razões recursais (ID 6063118),
LUIZA GOMES
argumenta que visa o prequestionamento da matéria, para enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário. Assim, pretende que haja análise explícita do fundamento jurídico que diz respeito à observância do art. 5º, X e art. 93, IX da CF, art. 85, § 2º e 8º, 87, 1022 e 489, II e § 1º, IV do CPC e artigos 12, 20 e 21 do Código Civil.

C
ontrarrazões (ID 6743167) de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
pelo desprovimento do recurso.

C
ontrarrazões (ID 6750277) de
YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. PROVEDOR DE PESQUISA. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO CONSAGRADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. TEMA 786 DO STF. POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO NOME EM PROVEDORES DE BUSCA. INVIÁVEL DETERMINAR EXCLUSÃO DAS NOTÍCIAS. PROVEDOR DE BUSCA QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO POSTADO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CLARA DO LOCALIZADOR URL. AUTORA QUE NÃO FEZ MENÇÃO A NOTÍCIAS ESPECÍFICAS. MARCO CIVIL DA INTERNET IMPÕE IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER OBRIGAÇÃO SEM LIMITES AOS SITES DE BUSCA. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. HONORÁRIOS FIXADOS INDIVIDUALMENTE PARA CADA UM DOS LITISCONSORTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 117 DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No voto do relator, que deu origem à tese fixada no Tema 786/STF, constou que o Supremo Tribunal Federal não estava analisando "alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação/desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca", pois não se poderia confundir "desindexação com direito ao esquecimento", "porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento". Precedentes STJ.

2. Em circunstâncias excepcionalíssimas, é possível a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado entre dados pessoais e resultados nos bancos de dados dos provedores de busca, quando tal vínculo não guardar relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo.

3. Não é cabível ao provedor remover as notícias relacionadas à autora, mas apenas desvincular a notícia do resultado da pesquisa quando o único critério de busca utilizado for seu nome. Por conseguinte, não é possível determinar a desvinculação das expressões indicadas pela autora, tendo em vista que o rompimento do vínculo só pode atingir a pesquisa do nome “puro”.

4. Na hipótese, a autora não juntou aos autos as URLs das página que pretende desvincular de seu nome no momento da busca em provedor de pesquisa na internet, tendo se limitado a indicar links do youtube, os quais já foram abarcados pela sentença como de desindexação obrigatória com o nome da autora.

5. Excetuada a hipótese do litisconsórcio unitário, cada litigante deve ser considerado isoladamente na relação com a parte adversa, regra que produz reflexos na fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85 c/c 117, do CPC).

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010995-79.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.
Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição
. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só se revela possível na eventualidade de restar caracterizado algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Ora, apesar de não haver manifestação expressa acerca de alguns dos artigos legais mencionados nos aclaratórios, o entendimento adotado foi fundamentado conforme coesa linha interpretativa, sem que se possa falar em obrigatoriedade de referenciar toda legislação que de alguma forma se relaciona com a controvérsia.

Em verdade, o exame atento das razões recursais indica que a própria embargante não menciona a ocorrência de nenhum vício que permitiria a oposição dos embargos de declaração, tendo restringido sua argumentação apenas e tão somente à pretensão de prequestionamento, o que reforça a impossibilidade de provimento do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

LUIZA GOMES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 16:49:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49929201032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Relator para negar provimento ao recurso.